Tribunal: TJSP
Processo: 1001763-66.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação – Danos em imóvel – Vazamento em tubulação – Via pública – Responsabilidade da concessionária de água e esgoto – Competência para julgamento da Seção de Direito Público.

Tratando-se de ação que envolve responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público, a competência para o julgamento do recurso é da Seção de Direito Público desta Corte (art. 3o, I.7, b,

Ementa:

Apelação – Danos em imóvel – Vazamento em tubulação – Via pública – Responsabilidade da concessionária de água e esgoto – Competência para julgamento da Seção de Direito Público.

Tratando-se de ação que envolve responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público, a competência para o julgamento do recurso é da Seção de Direito Público desta Corte (art. 3o, I.7, b, da Resolução 623/2013).

Apelação não conhecida, com determinação de remessa à Egrégia Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001763-66.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS - SAE, é apelada
LUCY DALIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, com determinação de remessa à Egrégia Seção de Direito
Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-66.2017.8.26.0408 -Voto no 46.287 - mms
2
Apelação no 1001763-66.2017.8.26.0408
Apelante: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE
Apelada: Lucy Dalio
Comarca: Ourinhos (3a Vara Cível)
Juiz(a): Flavio Augusto Reinert

VOTO N.o 46.287
Apelação Danos em imóvel Vazamento em tubulação
Via pública Responsabilidade da concessionária de água e
esgoto Competência para julgamento da Seção de Direito
Público.
Tratando-se de ação que envolve responsabilidade civil
extracontratual de concessionária de serviço público, a
competência para o julgamento do recurso é da Seção de
Direito Público desta Corte (art. 3o, I.7, b, da Resolução
623/2013).

Apelação não conhecida, com determinação de remessa à
Egrégia Seção de Direito Público.
Vistos.
A r. sentença de fls. 771/782 julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a ré: a) na obrigação de
fazer consistente no restabelecimento do imóvel de propriedade da
autora, localizado na Avenida Antônio de Almeida Leite, no 1161, na
forma indicada no laudo pericial (fls. 716/718); e b) no pagamento de
lucros cessantes, em valor a ser apurado na fase de cumprimento de
sentença, consistente no valor do aluguel que a autora deixou de auferir
desde 01.10.2012 até o restabelecimento do imóvel, considerando-se,
para tanto, o valor do aluguel e o reajuste anual pelo IGPM, nos termos
do contrato de locação (fls. 48/53), cujo valor deverá ainda ser
atualizado monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-66.2017.8.26.0408 -Voto no 46.287 - mms
3
de São Paulo a partir do vencimento de cada aluguel e acrescido de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Apelação da ré a fls. 787/795. Contrarrazões da
autora a fls. 800/806.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais na
qual a autora narra ser proprietária de imóvel residencial localizado na
Avenida Antônio de Almeida Leite, no 1161, no qual residiu por muitos
anos, sempre realizando as manutenções e reparos necessários. Afirma
que, em meados de julho de 2012, começaram a surgir trincas e fissuras
nas paredes e pisos do imóvel, causando sérios danos em sua na
estrutura. Informa que, em 17.07.2012, ao vistoriar o imóvel, a Defesa
Civil apurou a existência de rachaduras nas paredes, lajes, elementos
estruturais e no piso, entupimento da rede de esgoto e vazamento na
calçada da rede de água potável, e que ao quebrar o calçamento,
constatou-se que o vazamento provocado pela rede de água da ré havia
invadido a caixa de esgoto do imóvel dando a falsa impressão de
entupimento, além dos demais danos ocasionados.
A questão, portanto, envolve responsabilidade
civil extracontratual de concessionária de serviço público, razão pela
qual a competência para o julgamento não é desta 30a Câmara de Direito
Privado, mas sim da Seção de Direito Público desta Corte, conforme ao
que dispõe o art. 3o, I.7, b, da Resolução 623/2013, desta Corte.
Neste sentido:
"COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de indenização
Danos no
imóvel da autora, causados por entupimento de esgoto e de obras
realizadas pela Sabesp - Responsabilidade civil extracontratual
atribuída à concessionária de serviço público, para prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001763-66.2017.8.26.0408 -Voto no 46.287 - mms
4
serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, em razão do
mau funcionamento do serviço, de modo a evidenciar a natureza pública
da demanda - Matéria que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras
da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça (artigo 3o, I.7,"b", da
Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016)
Agravo de instrumento anteriormente distribuído à 24a Câmara de
Direito Privado Insubsistência de prevenção anterior, ante o critério
de competência em razão da matéria Precedentes do Órgão Especial
do TJ-SP Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a
uma das Câmaras da Seção de Direito Público." (TJSP; Apelação Cível
1028783-78.2015.8.26.0577; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
dos Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2020; Data de
Registro: 29/03/2020).
O fato de esta Câmara ter julgado agravo de
instrumento (fls. 599/602) não a torna preventa para o julgamento: "Se,
por erro, Câmara não competente conhece e julga recurso, tal fato não acarreta a
prevenção prevista no art. 102 do Regimento interno do TJSP. A competência recursal
por matéria é absoluta e, eventual erro na distribuição, conhecimento e julgamento de
recurso anterior por Câmara, não tem o condão de conceder-lhe competência por
prevenção" (conflito de competência no 0221801-08.2011.8.26.000,
julgado em 15 de dezembro de 2011, pela Turma Especial do Direito
Privado 1, por votação unânime. Relator Desembargador Pereira
Calças).
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a remessa dos autos à Seção de Direito Público desta Corte.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica